Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018392-90.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
RECORRIDO: JEAN CARLOS GARBIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68456476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PLANO DO QUANTUM DEBEATUR ­– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de sentença mediante a singela exibição de cálculo pressupõe decisão judicial reconhecendo obrigação de pagar em específico, desde logo líquida ou já liquidada em fase própria, o que não é o corresponde à hipótese de sentença que apenas autorizou a verificação e apuração da efetiva existência de saldo passível de exigência por alguma das partes em decorrência da rescisão de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em que o vendedor optou pela restituição da coisa vendida (CC, art. 527), sendo necessária a instauração de fase de liquidação de sentença para apurar o quantum debeatur.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 73128465), a Recorrente sustenta violação aos artigos 507, 523, 524 e 525, todos do Código de Processo Civil/2015 e ao artigo 527 do Código Civil, ao argumento de que a conversão do cumprimento de sentença por quantia certa em liquidação resta inviável diante da preclusão.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “está na iminência de ter o trâmite processual abruptamente modificado e ainda corre o risco de ver além de nova avaliação do bem, dar oportunidade ao recorrido a impugnar um direito já consumado pela preclusão, além do amargo custo pericial que será experimentado” (Id. 73128465).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 73161494 e 73325450.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que haverá nova avaliação somada aos custos decorrentes desta.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça